Tribunal: CARF
Processo: 10865.000859/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000859/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.056 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
MARCIO POMPEO CAMPOS FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
É inaplicável a súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos para fatos
jurídicos tributários ocorridos após a entrada em vigor do art. 42, da Lei
9.430/1996, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, sendo prescindível a caracterização de
sinais exteriores de riqueza.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITES
PREVISTOS NO ART. 42, §3o, II, DA LEI No 9.430/1996. CONTA
CONJUNTA.
Não é relevante o número de co-titulares de conta conjunta para verificação
dos limites individual e anual prescritos no art. 42, §3o, II, da Lei no
9.430/1996, com as alterações promovidas pelo art. 4o, da Lei no 9.481/97.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
NORMAS QUE TRATAM DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO.
RETROATIVIDADE
Aplica-se ao lançamento a legislação que, após a data da ocorrência do fato
gerador, regular procedimentos, prerrogativas ou formalidades para a
fiscalização e arrecadação de tributos, ainda que ampliem os poderes de
fiscalização das autoridades administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a presunção de omissão dos depósitos, com exceção do DOC recebido
no ano de 2000, no valor de R$ 24.000,00, e do depósito em cheque recebido no ano-calendário de
1999, no valor de R$ 18.280,00, por se tratarem de valores superiores ao limite individual, vencida a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000859/2005-15
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/04/05, por meio da qual
exigia-se do ora Recorrente o valor de R$ 17.363,25 a título de IRPF, exercício 2000, 2001 e
2002, ano-calendário 1999, 2000 e 2001 acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais diante das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos de ressarcimento de prejuízos recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 3.802,06;
- omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor de R$ 72.974,15;
É de se ressaltar alguns itens do Termo de Verificação de Infração:
1. O contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea
coincidentes em data e valor, que comprovem a origem dos recursos
depositados/creditados na conta corrente n° 68466-6, agência 0279 do
Banco Itaú S/A titulada conjuntamente pelo e a Sra. Marta Regina mesmo
Pardo Campos Freire conforme demonstrativo.
2. O contribuinte solicitou prorrogação de prazo de 30 dias. Foi-lhe
concedido prazo até o dia 03/03/2005.
3. Foi expedido novo Termo de Intimação em virtude de terem sido
localizados outros dois créditos nos extratos bancários dos fiscalizados.
4. Em atendimento aos Termos de Intimação, os fiscalizados apresentaram
documentos e alegações, que foram analisados.
5. Dos documentos apresentados e analisados não foram acatados pela
fiscalização, e permanecem sem comprovação da origem os recursos
depositados na conta do Banco Itaú S/A.
6. O valor de R$ 3.802,06 correspondente à diferença entre o valor de R$
42.000,00, depósito efetuado ao Sr. Jurandir Dantas - leiloeiro oficial, em
face do lote de máquinas arrematado em leilão da RFFSA, e o crédito de
R$ 45.802,06, devolvido pela RFFSA, no dia 31/01/2001, pelo
cancelamento do mencionado leilão, diferença esta não informada para
tributação na Declaração de Ajuste Anual, pelo Sr. Márcio Pompeo, no
exercício de 2002, motivo pelo qual se procedeu ao lançamento de ofício.
7. Com referência aos depósitos/créditos bancários com origem não
comprovada foram tomadas as providências estabelecidas no §6° do art.
42 da 9.430/96 da Lei 9.430/96 introduzido pela Lei 10.637/02, por se
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

tratar de conta titulada conjuntamente pelos Srs. (as) Márcio Pompeo
Campos Freire e Marta Regina Pardo Campos Freire.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
com as alegações a seguir, parcialmente transcritas:
(...)
1. DOS FATOS
1.2 Destacaram ainda os srs auditores, que a fiscalização abrangeu o período relativo
aos anos-calendário de 1999 a 2001, e que o valor do imposto teve por base de cálculo
o montante de R$ 76. 776,21, que em parte, excluindo-se o fato gerador de 31/01/2001
no valor de R$ 3.802,06, corresponde exatamente a 50% dos depósitos havidos em uma
conta corrente conjunta com a sra Marta Regina Pardo Campos Freire, que na
conclusão daqueles servidores, estão sem comprovação forma no de origem, e que
encontram detalhados da seguinte forma no Auto:
(...)
2. PRELIMINARMENTE
2.1. Os Srs Auditores-Fiscais da Receita Federal cometem de plano irregularidade
insanável, pois baseiam a autuação em normas regulamentares e não em lei, e assim
sendo tornam a presente por autuação nula vício formal, senão vejamos:
2.2. O artigo 5o, inciso II da Constituição Federal é absolutamente claro: "(...)
Ninguém será obrigado a sendo fazer alguma dessa forma a Lei o fazer ou deixar de
coisa em virtude de lei(..) único instrumento que pode obrigar o contribuinte;
2.3. Mais claro, preciso e específico, ainda, é o disposto no artigo 97, V dO CTN, Onde
"(..) Somente a lei pode estabelecer(..) V (...)
2.4. Assim, obviamente, tem entendido nossos tribunais judiciários pois “somente à lei
é dado estabelecer ou disciplinar obrigações tributária, definir infrações e cominar
penalidades. Não podem fazê-los os Decretos regulamentares ou os atos
administrativos”;
2.5. É tão oportuna a insurgência, a medida em que o mesmo fazendo o artigo 849 do
Regulamento do Imposto de Renda referência ao artigo 42 da Lei n° 9. 430/96, verifica-
se que há uma previsão que somente a lei poderia disciplinar, que consta somente na
norma regulamentar. Observemos:
(...)
2.8. Ora, se a norma legal não determina o lançamento de ofício para esta situação,
como poderia a norma regulamentar determinar? De fato, existe a ilegalidade e
infringência ao princípio constitucional relativo à hierarquia das normas, o que torna o
auto nulo de pleno direito.
2.9. Por outro lado, há um equívoco ainda maior, quando foi utilizado o Decreto n°3.
000 que foi aprovado em 26 de março de 1999, ou seja, uma norma jurídica somente
veio a existir depois da ocorrência de um dos fatos geradores de que trata os presentes
autos, em 27/01/1999.
2.10. Denota-se que houve um desrespeito ao princípio da irretroatividade das normas,
pois o decreto, ainda que pudesse ser admitida a sua validade para aplicação de
sanções ou obrigações, ao pretender aplicar suas disposições a fatos pretéritos, deveria
mencionar de forma expressa tal pretensão, autorizando então à autoridade fazendária
a sua utilização com a relação aos referidos fatos.
2.11. Pelo exposto é forçoso esperar que o referido AIIM, em face da nulidade
absoluta, inexistia, não podendo surtir nenhum efeito no mundo jurídico, pois, repete-
se, o trabalho fiscal está embasado pelo Decreto que regulamenta a lei, e não na lei
especifica.
3. DO DIREITO
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

(...)
3.1. Quanto ao Procedimento de Fiscalização
3.1.1. Conforme pode ser observada no Auto de Infração, foram constatados alguns
depósitos em conta corrente de titularidade do autuado em conjunto com a sra. Marta
Regina Pardo Campos Freire, sua ex-mulher.
3.1.2. Dessa forma, no dia 01 de fevereiro de 2005, o Autuado recebeu Termo de Início
e Intimação Fiscal, com a seguinte determinação:
(...)
3.1.4. Ao receber as intimações, o Autuado diligenciou na busca de todos os
documentos relativos aos fatos descritos pela fiscalização, que na conclusão de seus
trabalhos, aceitou as justificativas inerentes ao valor de R$ 32.000,00 depositado em
12/03/1999; R$ 21.000,00 referente ao DOC de 04/02/1999 e de R$ 105.000,00
referente ao depósito em cheque havido em 25/02/1999.
3.1.5. Dessa forma, os demais valores foram considerados depósitos sem origem e
receberam o tratamento de um rendimento tributado, na condição de omissão de
rendimentos.
3.1.6. Visando um melhor entendimento e visualização, o Autuado passará a impugnar
cada um dos "fatos geradores" considerados pela fiscalização, conforme segue:
I - do valor de R$ 100.000,00 - depósito em 27/01/1999.
Antes da impugnação, destaca o Autuado que todos os valores aqui apresentados,
muito embora represente apenas 50% da base de cálculo do tributo em razão da conta
corrente conjunta mantida com a sra. Marta Regina Pardo Campos Freire, os mesmos
serão tratados no conjunto, resultando o total de 100%.
Em 23 de março de 2005, o Autuado informou que o valor de R$ 100.000,00 em
conjunto
com
R$
105.000,00
depositados
em
27/01/1999
e
25/02/1999,
respectivamente, se referiam ao recebimento proveniente da venda de um apartamento
e de vários móveis e utensílios domésticos usados. Todavia, fiscalização apenas aceitou
o valor de R$ 105.000,00 como sendo o que tivera origem.
(...) Desde o início da fiscalização, o Autuado não mediu esforços junto à instituição
bancária para conseguir cópia dos documentos que representaram os créditos
questionados. (...)
Dessa forma, em 21 de fevereiro, o autuado requereu a dilação do prazo em mais 30
dias para entrega das informações, e somente recebeu, via postal, a resposta sobre 0
seu requerimento no dia 22 de março, onde ficou expressamente consignada a
expiração do prazo no dia 03 de março de 2005!
(...)
Não obstante, no dia seguinte, 23/03/2005, o Autuado entregou algumas informações à
fiscalização, e informou que em relação a alguns itens a instituição bancária não teria
ainda conseguido localizar os respectivos documentos o que demandaria alguns dias.
Da mesma forma, ocorreu em relação aos itens que dependeriam de pessoas físicas
e/ou jurídicas envolvidas na origem dos créditos. Outrossim, ainda da petição que
carreou os documentos, requereu-se para apresentação dos um documentos prazo
faltantes.
A fiscalização recepcionou o expediente integrou os documentos às E NÃO SE
MANIFESTOU SOBRE O REQUERIMENTO PRAZO ADICIONAL, OU SEJA, sem
qualquer ciência ao Autuado, acolheu em parte as diligências realizadas por este.
No dia 11 de abril de 2005, o procurador do Autuado recebeu um telefonema da
fiscalização, onde solicitava a entrega de uma procuração para carrear aos autos, (..)
Diante disso, o autuado outorgou a procuração e aproveitou a oportunidade para
esclarecer a fiscalização sobre o andamento final de suas diligências junto aos
envolvidos, que teriam término nos próximos dias.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

(..) no dia 12 de abril, quando o seu procurador apresentou o instrumento de mandato e
as demais informações, os agentes fiscais apresentaram o Auto de Infração que já
estava elaborado desde o dia 01 de abril, ou seja, tudo o que foi tratado desse dia em
diante, configurou uma perda de tempo, (..).
(...)
Dessa forma, fica impugnado o comportamento do sr Agente Fiscal, que inclusive,
poderá anular o seu ato consubstanciado no AIIM, também, ora impugnado.
Não obstante, juntamente com esta medida impugnatória e comprovando o que fora
esclarecido na correspondência recepcionada em 12 de abril de 2005, o Autuado
apresenta CÓPIA DO CHEQUE emitido pelo Sr. José Luis Calou, que coincide com a
declaração apresentada nos autos deste processo administrativo, REVELANDO-SE
ASSIM, ser indevido o tributo referente ao valor de R$ 100.000,00 (..) por sua
manifesta comprovação de origem.
II - dos valores de R$ 300.00 e R$ 200.00, depositados em data de 27/01/1999 e
22/04/1999, respectivamente.
Relativamente a estes valores, é impossível lembrar de alguma relação jurídica que
tenha proporcionado o recebimento destes valores.
(...)
Destaca-se que conforme se verá em item próprio (3.3), tais valores estariam
enquadrados na disposição do artigo 4o da 9.481/97, lei não podendo ser considerados
depósitos sem origem.
III - do valor de R$ 1.153. 29, depositado em 05/05/1999
Tal qual informado em correspondência à fiscalização, esse valor refere-se a um
empréstimo efetuado ao sr. Nelson Urata, cuja devolução ocorreu na data em epígrafe
através de depósito em C/C por meio de cheque da empresa de sua propriedade.
Todavia, até o presente momento, o mesmo não enviou a cópia do extrato do cheque,
muito embora esteja constantemente recebendo ligações telefônicas e por meio
eletrônico para providenciar.
Dessa forma, respeitosamente requer, em sendo o caso, seja o mesmo Dessa notificado
por este órgão através do telefone (011) 5089 8900, à apresentação do extrato que
confirma a compensação do referido cheque.
IV- do valor de R$ 18.280,00, depositado em 19/07/1999
O valor acima refere-se a um valor emprestado de uma pessoa que o Autuado não
consegue se recordar. (...) Vale salientar, que em relação a este valor, o Autuado
enviou correspondência ao Banco Itaú requerendo a microfilmagem dos cheques
relativos ao depósito. (...) sendo que até o momento não obteve resposta (...).
(...)
Nessa situação, o Fisco deve interferir, pois para concluir que os necessário ter a
prova, da qual a recursos não têm origem, fiscalização precisa se desincumbir.
V- do valor de R$ 24.000,00, depositado em 28/08/2000
0 mesmo fato que ocorre em relação ao item anterior, deve ter aplicabilidade a esta
situação, uma vez que as provas constantes dos autos e as que ora anexa, permite-se a
conclusão de que não se trata de rendimento sem origem.
VI- do valor de R$ 2.015,00. DOC de 08/01/2001
Não entende o Autuada o motivo de a fiscalização não ter aceito a declaração que
relata a transação monetária relacionada a este item. Trata-se da devolução de um
empréstimo em papel moeda que o fez à empresa de autuado seu ex cunhado.
Ao contrário do que a fiscalização concluí, o autuado fez a devida prova de entrega do
empréstimo, assim como do respectivo recebimento. Para que dúvidas não venham
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

emergir, estão sendo juntados nesta oportunidade, outros documentos, com o fim
específico de reforçar prova já a documental existente nos autos.
VII- do valor de R$ 45.802,06, DOC de 31/01/2001
Relativamente a este valor, o Autuado apresentou esclarecimentos no sentido de que
resultou da devolução de um valor despendido para aquisição de um lote havido num
leilão da RFFSA por ter sido 0 mesmo cancelado.
Informou que o valor despendido teria sido no importe de R$ 42.000,00 em data de
26/06/2000, e que a diferença de R$ 3.802,06 teria sido prejuízos sofridos com a
decorrente dos situação.
A fiscalização considerou essa diferença como sendo rendimento tributável, o que
incorreu em lamentável equívoco.
Ficou demonstrado através do documento n° 11 anexado à manifestação de 23 de
março de 2005, que houve despesas suportadas pelo Autuado, ou seja, além de o
mesmo ter despendido tempo e dinheiro pela desídia da RFFSA em não entregar o lote
leiloado, ao Autuada terá de pagar imposto por isso. A fiscalização, no caso, está
tributando a despesa e não o ingresso, (...)
3.2 – Da Decadência
3.2.1 Conforme pode ser observado, o Autuada teve contra si o início data de
fiscalização em da 10 de fevereiro de 2005.
3.2.2 Nos termos do que estabelece o artigo 173 do Código Tributário Nacional,
encontramos:
(...)
3.2.3 Constata-se que há no Auto de Infração, a cobrança de tributo relativo ao ano-
base de 1999 ou seja, que transcende ao limite de 5 (cinco) anos estabelecido pela
norma legal tributária.
3.2.4 0 imposto de renda é um tributo anual, cujo pagamento faz de forma antecipada,
tendo o final do exercício coincidente com o ano- se calendário, como marco para o
ajuste.
3.2.5 Nestes termos, o início do prazo fisco para fazer qualquer ato tendente à
constituição do crédito tributário, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte,
independentemente da declaração do imposto de renda ou não.
3.2.6 Vale ressaltar que a Declaração de Imposto de Renda é obrigação acessória ao
pagamento do tributo, e dessa forma, jamais poderia ser considerada primordial à
constituição do crédito tributário.
(...)
3.2.9 Diante disso, tem-se que a cobrança do tributo relativo ao ano- base 1999
encontra-se fulminada pelo instituto da decadência, visto que não estaria abrangida
pelo lapso temporal estabelecido pela norma tributária atualmente vigente.
3.3 Do limite estabelecido na Lei n° 9.481/97
3.3.1 A lei 9.430/96, estabelece no artigo 42, 11, §3°, o seguinte:
(...)
3.3.2 Por sua vez, a Lei 9.481/97, em seu artigo 4°, veio dar nova redação ao
dispositivo, fazendo prevalecer o quanto segue:
(...)
No ano 1999:
Na remota hipótese de não ser reconhecida a decadência em relação a esse período,
ainda que haja exceção apenas em relação ao depósito no valor de R$ 100.000,00
ocorrido em 27 de janeiro, 0 que admite-se por mera argumentação, pela legislação
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

ora invocada, não se poderia falar em tributação com relação aos demais depósitos no
período, uma vez que a totalidade não ultrapassaria o montante de R$ 80.000,00.
No ano 2000:
O mesmo ocorre em relação a este item.
No ano 2001:
Também nesse periodo-base, encontramos o valor de R$ 2.015,00 e da diferença da
devolução do valor relativo ao leilão da RFFSA no importe de R$ 3.802,06.
Hipoteticamente, ainda que não fossem aceitas as provas, por conta do beneficio legal,
não se poderia levar em consideração tais valores para efeito de tributação por conta
de eventual não comprovação da origem.
3.4. Dos Depósitos Bancários: da Não C onfiguração como Rendimento Tributável
3.4.1 No que diz respeito aos depósitos bancários, assim se expressa o artigo 42 da Lei
n° 9. 430/96:
(...)
3.4.2 A despeito da disposição acima apresentada, também há que se chamr a atenção
para fato de que o lançamento de imposto de renda tendo como base apenas a
movimentação financeira é totalmente incorreto, por ser apenas presunção, suposição
ou indício. É da consciência jurídica que, tanto para pessoas físicas quanto para as
pessoas jurídicas, mera movimentação financeira não indica hipótese de incidência de
imposto de renda, ainda que faça nascer o fato gerador da CPMF. A materialidade do
imposto é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
3.5. Quanto a natureza do tributo
3.5.1 Não obstante a incidência da decadência, está sendo considerado que o Autuado
teve contra si a constituição de um crédito tributário relacionado ao Imposto de Renda,
que os srs. Auditores Fiscais imputaram como sendo devido em razão da existência de
depósitos em conta corrente bancária que em sua concepção estão sem a devida
origem, o que a lei caracteriza como omissão de receita ou de rendimento.
3.5.2 Impugna o Autuado os valores apurados, assim como o próprio tributo em si, por
não terem os ilustríssimos srs. Auditores atentado para o verdadeiro conceito do fato
gerador, qual seja, a renda.
(...)
3.5.4 Diante do ordenamento juridico nacional, 0 conceito jurídico tributário de renda
deve ser buscado no Direito Positivo, mas isso não significa que o legislador ordinário,
ou o agente da fiscalização tributária tenha total liberdade para considerar como
renda tudo pretenda tratar como tal para quanto fins tributários.
(...)
3.5.13 Ficou demonstrado nos autos que os valores depositados na conta corrente
referem-se ora ao pagamento de devolução de empréstimo, ora de valores que
encontravam à sua disposição e que preferiu depositá-lo. Isso significa que esses
valores simplesmente representam a materialização de um direito já incorporado ao
seu património, em um bem jurídico representado agora pelo numerário depositado.
3.5.14 Portanto, não há que falar em renda e muito menos aplicar operação.
3.6. Das provas apresentadas e a inversão do ônus operandi
(...)
3. 6.2 Observe-se que o texto legal admite a presunçao de rendimento somente quando
há inércia do contribuinte na apresentação de provas fato que relacionadas ao a
fiscalização investiga.
(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

3.6.5 No caso dos autos, o Autuado apresentou provas de que os depósitos efetuados em
junto ao Banco sua conta corrente mantida Itaú jeitos por foram terceiros identificados.
3.6.6 Ocorre que os Doutos auditores desconsideraram aos negócios jurídicos e
tiveram-no como inexistente, de modo a incidir a presunção da existência de omissão
de receitas prevista no art. 42 da lei n” 9. 430/96.
(...)
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) DAA ano-calendário 1999 (fls.18-20);
(ii)
DAA simplificada – 2001 (fl.21);
(iii)
DAA simplificada – 2002 (fl.22);
(iv)
extratos de conta corrente (fls.25-29);
(v) extratos de conta corrente (fls.38-40);
(vi)
declaração de compra de imóvel, móveis e eletrodomésticos, emitido por José
Luis Calou, CPF 025031658-77;
(vii)
escritura de venda e compra de imóvel (fls.50-53);
(viii) declaração TREND SCHOOL LTDA, em que aduz ter efetuado empréstimo
ao contribuinte, no valor de R$ 21.000,00 (fl.54);
(ix)
extrato de conta corrente de TREND SCHOOL LTDA (fl.55);
(x) declaração Jurandir Dantas, leiloeiro, em que afirma ter realizado leilão em
que o contribuinte teria arrematado um lote no valor de R$ 40.000,00, porém,
devido ao cancelamento da venda, houve devolução do valor corrigido
(fl.56);
(xi)
declaração de MARIA DE LOURDES FONTANA PARDO, em que garante
ter realizado “DOC” no valor de RS 32.000,00, para sua filha MARTA
REGINA PARDO CAMPOS FREIRE FONTANA PARDO, no dia 12 de
março de 1999, através de um filha MARTA CAMPOS PARDO REGINA
FREIRE, da sua conta corrente do Banco do Brasil (conta n” 10.009-9,
agencia 2498-8,`de Presidente Bernardes-SP), para a conta dela no Banco
Itaú (conta corrente n° 68466-6, agencia 0279, de Limeira-SP). Este valor
refere-se a uma doação (fl.59);
(xii)
declaração de LUIS ROBERTO PARDO, CPF 063.907.848-64, que atesta ter
enviado "DOC" no valor de 2.015,00 da conta corrente de sua empresa,
Banco Santander agência 0072 - C/C 003199156-4 ao Banco Itaú agência
0279 - C/C 68466-6, conta de sua irmã Marta Regina Pardo Campos Freire,
valor referente à devolução de um empréstimo realizado anteriormente
(fl.60);
(xiii) instrumento de procuração (fl.62);
(xiv) microfilmagem de cheques emitidos (fls.96-98);
(xv)
declaração de LUIS ROBERTO PARDO, CPF 063.907.848-64, que atesta ter
enviado "DOC" no valor de 2.015,00 da conta corrente de sua empresa,
Banco Santander agência 0072 - C/C 003199156-4 ao Banco Itaú agência
0279 - C/C 68466-6, conta de sua irmã Marta Regina Pardo Campos Freire,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

valor referente à devolução de um empréstimo realizado anteriormente
(fl.99);
(xvi) comprovante DOC no valor de R$ 2.015,00 (fl.100);
(xvii) extrato bancário (fl.101);
(xviii) documento de comunicação ao leiloeiro, Jurandir Dantas, sobre o Leilão
00027 (fl.102);
(xix) declaração Jurandir Dantas, leiloeiro, em que afirma ter realizado leilão em
que o contribuinte teria arrematado um lote no valor de R$ 40.000,00, porém,
devido ao cancelamento da venda, houve devolução do valor corrigido
(fl.103);
(xx)
solicitação de microfilmagem de cheques ao Banco Itaú (fl.105);
(xxi) comunicado Banco Itaú (fl.106);
(xxii) comunicado Banco Itaú - (fl.107);
(xxiii) solicitação de andamento de microfilmagem de cheques ao Banco Itaú
(fl.108);
(xxiv) notificação extrajudicial ao Banco Itaú – solicitação de microfilmagem de
cheques (fl.109);
(xxv) resposta à Intimação Fiscal no 08l 1200-2005-00003-6 (fls.110-111);
(xxvi) resposta à Intimação Fiscal no 08l 1200-2005-00003-6 (fl.112);
(xxvii) solicitação de informações ao Banco HSBC (fl.114);
(xxviii)solicitação de informações ao Banco Santander (fl.115);
(xxix) resposta à Intimação Fiscal no 08l 1200-2005-00003-6 (fl.116); e
(xxx) resposta do Banco Itaú à solicitação de comprovante de DOC, transferência e
microfilmagem de cheques (fls.117-118).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza (CE) proferiu o acórdão no 08-
14.500 - 1a Turma da DRJ/FOR, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do do Decreto n° 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do Auto de Infração;
b) do limite estabelecido na lei 9.481/97:
- No que se refere à alegação de que a Fiscalização desconsiderou a
relevância jurídica da Lei n° 9.481/97, art. 4°, no sentido de que,
individualizadamente, existiam créditos na sua conta de valor inferior a R$
12.000,00, é de se recorrer ao que dispõe o artigo 42 da Lei n° 9.430/96;
- em relação aos valores que não tiveram a origem justificada. Quando o § 3°
diz que, para se determinar a receita omitida, ou seja, para se buscar os
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

valores creditados em conta bancária para os quais o contribuinte seja
intimado e não haja comprovação da origem de recursos, os créditos deverão
ser analisados individualmente, deve ser entendido como um procedimento
anterior à emissão de qualquer intimação para que o contribuinte comprove a
origem dos recursos. Tanto que esse mesmo dispositivo traz que na análise
dos créditos bancários também serão desconsideradas as transferências de
outras contas da própria pessoa física (inciso I);
- pelo que dispõe o citado dispositivo, não há necessidade de o contribuinte
comprovar a origem de recursos que justifiquem quaisquer desses dois casos:
depósitos individualmente inferiores a RS 12.000,00, desde que não
ultrapassem o montante anual de R$ 80.000,00, e transferências entre contas
bancárias de titularidade da mesma pessoa física. Veja-se que,
diferentemente, ao entender que o limite previsto no inciso II deveria ser
aplicado sobre os depósitos que restaram não comprovados, isto é, sobre a
própria base tributável, pressupõe-se que já houve uma análise anterior dos
créditos existentes na conta bancária, em razão de possíveis comprovações
por parte do interessado, e, portanto, não mais teria sentido prático o
disposto no inciso I. Além disso, a receita omitida já estaria determinada; ao
contrário do contido no § 3° que estabelece procedimentos “para efeito de
determinação da receita omitida”;
c) Decadência:
- considera-se homologado, o lançamento, após cinco anos, contados do fato
gerador do tributo, e definitivamente extinto o crédito lançado, conforme
parágrafos do art. 150 do CTN;
- tendo ocorrido a omissão de rendimento, presumida legalmente pelos
depósitos bancários não comprovados, caracterizando inexatidão na
Declaração de Ajuste Anual, o lançamento subsume-se ao inciso V do artigo
149 do CTN, que determina o lançamento de ofício, ou mesmo revisão de
oficio de qualquer modalidade de lançamento;
- O que o lançamento pode ser efetuado é o ano em exercício em que se
instaura a possibilidade de o Fisco lançar. Ou seja, para proceder ao
lançamento referente à omissão de rendimentos ocorrida no ano-calendário
de 1999, o Fisco deveria esperar a entrega da Declaração de Ajuste
correspondente, cujo prazo final para apresentá-la se deu em 28/04/2000.
Portanto, o lançamento só poderia ter sido efetuado a partir de 28/04/2000,
sendo 01/01/2001 o termo inicial do prazo decadencial, primeiro dia do
exercício seguinte ao que o Auto de Infração poderia ter sido lavrado, e
31/12/2005 o termo final;
d) das decisões judiciais e administrativas citadas:
- a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
do ato normativo federal que esteja em litígio;
- as decisões administrativas citadas pela defesa não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN por e, conseguinte, não
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo que resultou a decisão;
e) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
- o valor de R$ 3.802,06 não foi tributado como depósito bancário de origem
não comprovada, mas, sim, de acordo com a natureza do rendimento obtido;
- o artigo 43 do Decreto 3.000/99, que tem como fundamentação legal a Lei
4.506/64, art. 16, Lei 7.713/88, art. 3°, §4°, Lei n° 8.383/91, art. 74, e Lei
9.3l7/96, art. 25, e MP 1.769-55/99, art. 1o e 2° são rendimentos tributáveis,
além dos
rendimentos
provenientes
do trabalho assalariado, das
remunerações por trabalho prestado no exercício de emprego, cargos e
funções, quaisquer proventos ou vantagens percebidos;
- resta configurada a infração de omissão de rendimentos conforme
consubstanciada no Auto de Infração haja vista que o contribuinte não logrou
comprovar que já ofereceu à tributação tal rendimento;
f) omissão de rendimentos por depósitos bancários – comprovação:
- de acordo com o Auto de Infração, o contribuinte regularmente intimado
não comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações descritas no
Termo de Verificação de Infração, demonstrativo de fls. 15, relativamente à
conta bancária mantida no Banco Itaú S.A., sob o n° 68468-6, titulada
conjuntamente pelos Sr. Márcio Pompeo Campos Freire e Sra. Marta Regina
Pardo Campos Freire;
- sendo a conta corrente do Banco Itaú S.A. mantida em conjunto com o
cônjuge e tendo sido apresentada a Declaração de Ajuste Anual, ano-
calendário 1999/2001, em separado, está sendo tributado no presente
processo, relativamente a do valor dos essa conta bancária, apenas 50%
depósitos tidos como não comprovados;
- a documentação apresentada, na grande maioria, trata-se de declarações ou
esclarecimentos que nada vem acrescentar as informações apresentadas
durante o procedimento fiscal, documentos esses já não acatados pelo fisco
como a comprobatórios da origem dos depósitos na contacorrente sob
análise. Ressalta-se, porém, que os documentos de fls. 96 e 100/101,
efetivamente,
complementam
as
informações
prestadas
durante
o
procedimento fiscal sobre os depósitos a que se referem. Assim, é de se
considerar comprovada a origem dos depósitos de R$ 100.000,00 e de R$
2.015,00;
- quanto aos demais depósitos o contribuinte não comprova a sua origem;
g) da presunção legal de omissão de rendimentos:
- a partir da vigência da Lei n° 9.430, de 1996, ficou determinado que se
considere, por presunção legal, como omissão de rendimentos, sujeitos ao
lançamento de oficio, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a
pessoa fisica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

h) ônus da prova:
- o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que trata da impugnação,
determina que o contribuinte ao contestar o lançamento deve apresentar as
provas que dispõe para elidir o feito fiscal. Reforça esse entendimento o
dispositivo do Código de Processo Civil (artigo 333, incisos I e II) onde está
determinado que o ônus da prova cabe a quem dela se aproveita;
Desse modo, o valor do imposto objeto do presente Auto de Infração passa a ser
de R$ 3.811,24, ou seja, o equivalente ao valor de R$ 1.200,99, correspondente
ao ano-calendário de 1999, de R$ 2.040,00 correspondente ao ano-calendário de
2000 e R$ 570,25, correspondente ao ano-calendário de 2001. Frise-se que em
face da conta sob análise ser titulada conjuntamente com a Sra. Mara Regina
Pardo Campos Freire, será considerado apenas 50% dos valores em questão,
situação esta, já devidamente observada no Auto de Infração.
Inconformado com o v. acórdão no 08-14.500 - 1a Turma da DRJ/FOR, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) da inadmissibilidade de constituição de crédito fundada exclusivamente em
depósito bancário:
- é inadmissível o lançamento do IR arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários, visto que não houve acréscimo patrimonial por parte do
Recorrente, de acordo com o que o CTN define como fato gerador do imposto
sobre a renda em seu art.43;
- os depósitos bancários não constituem por sí só, fato gerador do imposto de
renda, pois, não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos,
não se inserindo na definição legal como fato gerador da obrigação de pagar o
tributo;
b) da presunção de omissão de rendimentos:
- ao presumir a irregularidade fiscal, a autoridade administrativa faz conjecturas
de que ocorreu um ilícito, e, a partir do momento que se tornam concretas contra
o contribuinte, é necessário que não lhe sejam violados seus direitos subjetivos de
presunção da inocência, assegurados pela CF/88 em seu art. 5o, LVII;
- cabe ao Estado comprovar a culpabilidade do contribuinte, que é
constitucionalmente presumido inocente;
c) da ofensa ao princípio da irretroatividade da lei e da legalidade do ato
administrativo:
- o auto de infração foi lavrado com ofensa ao princípio da irretroatividade da
lei, pois o Fisco utilizou a Lei 105/2001 para alcançar fatos pretéritos, quando tal
evento é vedado pela CF/88, conforme o disposto nos arts. 5o, XXXVI e 150,III;
- está ocorrendo a retroatividade da lei para abarcar fato pretérito, no caso a
movimentação financeira efetuada no ano-calendério de 1999, 2000 e 2001, fato
este vedado pela CF/88;
d) da necessária aplicação do previsto no art. 42, §3o, II, da Lei 9.430/96:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

- necessário ser aplicado tal dispositivo, posto que os depósitos relativos aos anos
em questão não superam a importância de R$ 80.000,00, o que impõe a
improcedência total do autor de infração;
e) da interpretação benigna:
- por ter agido o Recorrente com a lisura e boa-fé que exige a lei deve esta ser
interpretada a seu favor, merecendo ter a lei interpretação benigna, como
bem determina o art. 112 do CTN;

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Antes de analisar o mérito da questão, destaco que verifiquei a presença dos
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual, dele tomo conhecimento.
Como relatado linhas acima, trata-se de auto de infração relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada em conta conjunta.
Ab initio, deve-se destacar que trata-se conta conjunta mantida pelo ora
Recorrente e a Sra. Marta Regina Campos Freire.
É sabido que, em casos como o presente, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já consolidou entendimento de que a validade do lançamento depende da
intimação de todos os co-titulares para comprovarem a origem dos depósitos. É o que se verifica
do enunciado da súmula no 29 do CARF, veja-se:

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.

Ocorre que, conforme ao que se depreende do Termos de Verificação de Infração
(anexo ao auto de infração), juntado às fls. 12-17, ambos os co-titulares da conta corrente foram
intimados para comprovarem a origem dos depósitos, tanto é que ambos apresentaram
esclarecimentos (fls. 13 e 14).
Dessa forma, tendo ocorrido a devida intimação dos dois co-titulares, não há que
se falar em nulidade do lançamento, que se baseou na presunção prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, que estabelece como único requisito a falta de comprovação da origem dos recursos
que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições financeiras, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

Feitos estes esclarecimentos, passo à análise dos argumentos trazidos pelo
Recorrente.

(i) Alegada inadmissibilidade de constituição de crédito tributário fundado em presunção a
partir da verificação depósito bancário.

Argumenta o Recorrente que o crédito tributário não pode ser exigido porque
constituído apenas diante da verificação dos depósitos bancários. Neste sentido, alega a ausência
de subsunção do fato à norma jurídica e invoca a aplicação da súmula 182, do antigo Tribunal
Federal de Recursos.
Ocorre que, ao contrário do que alega o Recorrente, os depósitos configuram
acréscimo patrimonial diante por presunção jurídica relativa, que pode ser afastada sempre que o
contribuinte esclareça e comprove a origem dos recursos utilizados nas operações.
Neste ponto, convém ressaltar que o contribuinte e a co-titular da conta conjunta
foram devidamente intimados a esclarecerem a origem dos recursos, mas como bem aponta o
acórdão a quo a documentação juntada pelo Recorrente em sua impugnação comprova apenas
parte dos recursos recebidos.
Note-se, ainda, que o Recorrente, por força do princípio da verdade material,
poderia – até mesmo em sede de recurso – apresentar documentação comprobatória de seu
direito, mas não o fez, o que impede este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de afastar
a presunção legal e, consequentemente, a incidência da norma jurídica tributária de imposto de
renda.
Relativamente ao argumento do Recorrente de que a súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos preceitua que é ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, deve-se ter em mente que a
referida súmula foi editada quando a legislação tributária exigia para o arbitramento da base de
cálculo a caracterização de sinais exteriores de riqueza.
No entanto, após o advento da Lei no 9.430/1996, a súmula não mais se aplica,
tendo em vista que o regime jurídico da tributação dos depósitos sem comprovação de recursos
foi alterado, passando a ser prescindível a caracterização de sinais exteriores de riqueza.

(ii) Alegada ofensa ao princípio da irretroatividade

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, não há que falar em ofensa ao
princípio da irretroatividade, tendo em vista que a lei no 9.430/1996 já estava em vigor nos anos-
calendários objeto da autuação que deu origem ao presente processo administrativo.
Sustenta, ainda, o Recorrente que a autuação se deu com base na Lei
Complementar 105/2001, que estabeleceu normas de fiscalização que permite aos agentes fiscais
tributários da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, examinar livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

Sempre segundo o Recorrente, a referida norma jurídica não poderia ser aplicada
para a fiscalização de fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência, no entanto,
entendo que não lhe assiste razão neste ponto.
Isso porque, nos termos do art. 144, § 1o do Código Tributário Nacional, as
normas que disciplinarem o processo de fiscalização, ainda que ampliem os poderes de
investigação das autoridades administrativas, podem ser aplicadas com efeitos retroativos sem
que isso afete a segurança jurídica dos contribuintes.
Neste sentido, veja-se o texto do art. 144, §1o, do CTN.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para
o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Ademais disso, o princípio da irretroatividade invocado pelo Recorrente não se
aplica a toda e qualquer norma jurídica tributária, mas apenas e tão somente àquelas que
instituem ou majoram tributos, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da
irretroatividade.

(iii)
Alegada ofensa ao art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996.
Relativamente à presunção de omissão de depósitos, estabelece o art. 42, § 3o, II,
da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Posteriormente, os limites previstos no art. 42, §3o, II, da Lei no 9.430/1996 foram
ampliados pelo art. 4o, da Lei no 9.481/1997, veja-se:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

Portanto, quando da ocorrência dos fatos geradores objeto da autuação que dá
origem ao presente processo administrativo, os limites para depósitos sem origem comprovada
era de R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapassasse o
valor de R$ 80.000,00.
Relativamente à alegação do Recorrente de que a autuação ofendeu o art. 42, §3o,
II, da Lei no 9.430/1996, entendo que após o reconhecimento pela Turma Julgadora a quo, da
comprovação da origem do depósito em cheque, no valor de R$ 100.000,00 (recebido em
27/01/1999) e do DOC, no valor de R$ 2.015,00 (recebido em 08/01/2001), o somatório dos
depósitos efetuados na conta conjunta do Recorrente – sem a origem comprovada – foi
substancialmente reduzido, restando não comprovados os seguintes valores:
Ano de 1999
Data
Forma do depósito
Valor
Rateio (50%)
27/01/1999
Depósito em dinheiro
R$ 300,00
R$ 150,00
22/04/1999
Depósito em dinheiro
R$ 200,00
R$ 100,00
05/05/1999
TEC Depósito em Cheque
R$ 1.153,29
R$ 576,65
19/07/1999
TEC Depósito em Cheque
R$ 18.280,00
R$ 9.140,00

R$ 19.933,29
R$ 9.966,64
Ano de 2000
19/07/1999
TEC Depósito em Cheque
R$ 24.000,00
R$ 12.000,00
Conforme ao que se depreende dos dados acima relacionados, é possível verificar
que os valores dos depósitos e transferências recebidos na conta conjunta mantida pelo ora
Recorrente não ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00.
No entanto, é igualmente possível verificar que o depósito em cheque, no valor de
R$ 18.280,00 (recebido em 19/07/1999) e o depósito em cheque, no valor de R$ 24.000,00
(recebido em 19/07/1999) são superiores ao limite individual de R$ 12.000,00, devendo ser
mantida a presunção legal de omissão de depósito relativamente a estes dois valores.
E nem se argumente que os valores devem ser rateados de forma proporcional
entre os co-titulares, nos termos do art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/1996, porque esta circunstância
não altera os limites legais para verificação da presunção de omissão de depósitos.
Interpretação diversa implicaria na aceitação de que, no caso de contas mantidas
em conjunto, os limites para aplicação da presunção de omissão de depósitos deveriam aumentar
em progressão aritmética, na medida em que aumenta o número de co-titulares, o que não se
pode admitir diante da finalidade da norma jurídica e dos preceitos de praticabilidade tributária.
Dessa forma, deve ser afastada a presunção de omissão de depósitos pelo limite
anual, mas mantida a presunção com relação ao limite individual, relativamente aos depósitos de
18.280,00 (recebido em 19/07/1999) e R$ 24.000,00 (recebido em 28/08/2000), garantindo o
rateio proporcional já considerado no auto de infração.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-002.056 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000859/2005-15

(iv) Interpretação benigna

Por fim, o Recorrente invoca a aplicação do art. 112, do Código Tributário
Nacional, esperando a revisão do lançamento com a aplicação de uma pretendida interpretação
que lhe seja mais favorável .
Ocorre que, com base no exposto acima, não há interpretação mais favorável a ser
construída a favor do Recorrente. Uma vez verificada a ocorrência do fato jurídico tributário, a
Autoridade Administrativa está plenamente vinculada à lei e deve constituir o crédito tributário
através do competente lançamento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar a presunção de omissão de depósitos pelos limites anuais,
mantendo a autuação com relação aos depósitos individuais que ultrapassam o limite de R$
12.000,00.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital